Tribunal: STF
Processo: RE 519885
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição Social. Art. 1º da Lei Complementar 110/2001. Necessidade de observância da anterioridade de exercício à cobrança da contribuição (art. 150, III, “b”, da Constituição Federal). 4. Decisão não diverge do alegado no agravo regimental. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.